Tribunal: STF
Processo: RE 596681
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ART. 8º , III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.